Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709797-97.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ALEX ALVES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. propôs ação de busca e apreensão contra Alex Alves Rodrigues. Alegou na petição inicial que ele inadimpliu as prestações do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia n. 20036025335. O bem dado em garantia é um veículo Volkswagen Gol. Calculou o débito em R$ 25.774,87 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Pediu a busca e a apreensão do veículo. Atribuiu à causa o valor do débito (id 44803135). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de medida liminar (id 44803147). Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. foi intimada para recolher as custas complementares para permitir a realização de diligências nos endereços pesquisados diligências. Ela peticionou nos autos, mas não recolheu as custas indicadas. Requereu a suspensão do feito por trinta (30) dias (id 44803471, 44803473, 44803474 e 44803476). A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adotou o fundamento de que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. não recolheu as custas complementares, apesar da notícia de endereços não diligenciados. Condenou-a a arcar com as custas processuais. Não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência (id 44803489). Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados sucedeu Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. no polo ativo e interpôs apelação. Requereu a sucessão processual. Alega que a sentença deve ser anulada com base no princípio da instrumentalidade das formas e no prejuízo experimentado. Pede a anulação da sentença (id 44803493 e 47209082). Recolheu o preparo (id 44803495). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença adotou o fundamento de que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. não recolheu as custas complementares, apesar da notícia de endereços não diligenciados. A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encontrou sete (7) endereços para encontrar o veículo objeto da busca e apreensão. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. foi intimada para recolher as custas complementares para permitir a realização de diligências nesses locais por duas (2) vezes, porém não cumpriu o comando judicial (id 44803471, 44803473, 44803474, 44803476, 44803477 e 44803487). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende genericamente a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. São alegações abstratas que justificam qualquer sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Era essencial debater sobre a necessidade do recolhimento das custas complementares para prosseguimento do processo. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios. Alex Alves Rodrigues não participa da relação processual até o momento, a sentença não arbitrou os honorários advocatícios, não houve citação e não foram apresentadas contrarrazões, o que torna inaplicável o disposto no art. 85, caput e § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.